Tribunal: TCU
Processo: 016.812/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 7.777/2020-TCU-Plenário, que conheceu de representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, e expediu determinação à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Ministério da Cidadania (extinto), por intermédio da Advocacia-Geral da União, contra o Acórdão 7777/2020-TCU-Segunda Câmara , no qual este Tribunal conheceu de representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, e expediu determinação à então Secretaria Especial do Esporte; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443, de 1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume os termos do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência desta deliberação ao órgão sucessor da recorrente, à Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) e ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), para ciência, informando-lhes que o relatório e voto que a fundamenta pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.